Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DIVERGÊNCIA DOS VALORES DAS MENSALIDADES ESCOLARES, AS QUAIS CONSTITUEM ALIMENTOS IN NATURA, PAGOS PELO GENITOR, JUNTO AO COLÉGIO ONDE ESTUDAM OS INFANTES. ARBITRAMENTO DOS ALIMENTOS EM PECÚNIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de revisão de alimentos. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem seja conhecido o recurso, com a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede seja provido o recurso e cassada a decisão, a qual arbitrou alimentos in natura, e para se adequar ao valor total atual das mensalidades; bem assim, serem arbitrados alimentos em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de revisão dos alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, bem assim a necessidade de incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a obrigação alimentar resulta do dever de sustento, traduzindo-se no dever de amparo dos pais em relação a seus filhos, bem como sobrevém como ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. A esse respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, dever os pais contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem.
4. No caso em análise, verifica-se: o valor atual da pensão paga pelo agravado aos agravantes é de R$ 12.445,20. Os documentos juntados pelo agravado, referente às mensalidades, apresentam o valor de R$ 4.779,63 para cada aluno no mês de julho de 2024. Por sua vez, a parte agravante junta aos autos demonstrativo do valor das parcelas do mês de novembro de 2024, R$ 3.741,71 e de R$ 3.559,83. 4.1. Dessa forma, diante da divergência dos valores das mensalidades apresentados, acolher o pleito da parte agravante importa necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A real situação financeira do agravado, bem como a subsistência da necessidade alimentar dos agravantes, poderá ser comprovada no momento da instrução probatória em primeiro grau, quando será possível eventual revogação ou alteração do valor da obrigação alimentar. Necessária, pois, a completa dilação probatória".
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: 07201955620248070000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 7/10/2024; 07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023.